Tribunal: STF
Processo: RHC 222078
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 170.339/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA COMETIDA 1379 VEZES. CUSTÓDIA PREVENTIVA. POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA ILEGITIMIDADE DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REPROVÁVEL MODUS OPERANDI. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES, NO CASO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ATUAIS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS FIELMENTE CUMPRIDAS. PRÉ-REQUISITO PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. EXIGÊNCIA LEGAL. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal)" (AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).



    2. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, que a conduta em apuração extrapolou as circunstâncias inerentes ao tipo penal, na medida em que o Agravante, em tese, seria responsável por 1.379 (mil, trezentos e setenta e nove) "desfalques em programas sociais do qual depende boa parte da população brasileira de baixa renda", causando um prejuízo da ordem de R$ 1.075.105,85 (um milhão, e setenta e cinco mil, cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos).



    3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que o histórico criminal do agente é fundamento concreto a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.



    4. A custódia cautelar também está respaldada pelo fundado risco de reiteração delitiva, haja vista que o Agravante já foi preso anteriormente – "durante operação deflagrada pela PF em Uberaba/MG para combater organização criminosa especializada em cometer crimes semelhantes pela internet" –, existe outra ação penal tramitando contra si, além dos "inúmeros episódios de desvios de recursos da CEF [supostamente promovidos] pelo autor".



    5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é inviável a aplicação. de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva do Réu demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.



    6. O fiel cumprimento das medidas cautelares impostas nada mais é do que condição sine qua non à manutenção do benefício da prisão domiciliar humanitária, não servindo de argumento para defender a tese de inexistência do periculum libertatis, que já foi reiteradamente certificado pelas instâncias antecedentes.



    7. Sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a tese de que a manutenção do cárcere cautelar impede o Agravante de obter o seu sustento, haja vista que a Corte estadual não emitiu qualquer juízo de valor sobre esse tema. 8. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 100)



    O recorrente narra (eDOC 104) haver sido denunciado pela prática do crime do art. 171, § 3º, do Código Penal, por 1.379 vezes, e preso preventivamente em 8.9.2021, prisão convertida em domiciliar em decorrência de HC, com monitoração eletrônica, em razão de seu frágil estado de saúde.



    Declara ser primário e ter bons antecedentes. (p. 2).



    Afirma sempre haver cumprido as condições da prisão domiciliar, inclusive com comparecimento mensal em juízo, e que já foram ouvidas as testemunhas da acusação (p. 8). 



    Sustenta que não seria a prisão domiciliar o que impediria a reiteração do crime digital, mas sim as cautelares alternativas já aplicadas, como a proibição de utilizar a internet. (p. 7).



    Alega, em síntese, que não haveria mais contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva, mesmo na forma domiciliar. (p. 9).



    Pleiteia “seja concedida a ordem para revogar a prisão do PACIENTE, subordinadas ao cumprimento das medidas previstas do artigo 319 do CPP” ou “o direito ao trabalho externo” (eDOC 3).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que não há previsão normativa de cabimento de recurso ordinário a este Supremo Tribunal Federal contra julgamento de recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna manifestamente inadmissível o presente recurso (art. 102, II, a, da CF). 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), poderia ser concedida ordem de ofício no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Na hipótese, constato que o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Recorrente (e depois, ao mantê-la), destacou a existência de fundado risco de reiteração delitiva (‘Marlon e seu irmão [...] já teriam sido presos em 2007, durante operação deflagrada pela PF em Uberaba/MG para combater organização criminosa especializada em cometer crimes semelhantes pela internet. Marlon responderia ainda a procedimento instaurado em 2016 em São Paulo, juntamente com outro irmão seu, de nome [...]’; ‘os elementos dos autos dão conta de que tenham sido os inúmeros os episódios de desvios de recursos da CEF [realizados] pelo autor’; fl. 51); e a gravidade concreta da conduta investigada, consubstanciada no modus operandi vil empregado, em tese, na empreitada criminosa (para realizar supostos 1.379 ‘desfalques em programas sociais do qual depende boa parte da população brasileira de baixa renda’, ‘Marlon teria incrementado a sofisticação dos mecanismos de invasão, inclusive com a distribuição de malwares (programas maliciosos) em ato preparatório para ataque. Isso teria tornado desnecessário o acesso a hardwares (certificados e tokens), pois, com a instalação de programas clandestinos na rede do banco, as fraudes poderiam ser realizadas de forma menos arriscada e mais rápida. Tal modus operandi poderia danificar os sistemas da CEF de forma 'irreversível', nos dizeres da Autoridade Policial. Apesar disso, os técnicos da CEF não teriam impedido o funcionamento total dos malwares, a fim de identificar o invasor’ (fls. 51-52; sem grifos no original).



    Na decisão de 23/05/2022, fls. 424-425, o Magistrado singular indeferiu a revogação da prisão preventiva, explicando que ‘não houve alteração no contexto fático que justifique a revogação da prisão preventiva’, pois os fundamentos da custódia cautelar continuam presentes na hipótese. Informou, ainda, que a ‘ação penal encontra-se no aguardo da audiência de instrução e julgamento designada, já tendo tido decisão saneadora’.



    O Juiz de primeiro registrou que ‘[v]ale relembrar que o réu somente está em prisão domiciliar por questões humanitárias, reconhecidas pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento do habeas corpus 5012936-42.2021.4.02.0000, relativamente à indisponibilidade de equipamento CPAP e adequada alimentação energética, no estabelecimento prisional, para funcionamento do mencionado aparelho, necessário à saúde do réu. Entretanto, também a E. Corte Regional Federal expressamente reconheceu, no v. acórdão, a 'insuficiência de cautelares diversas da prisão para obstar a reiteração criminosa, posto que incapazes de impedir o acesso do paciente à internet'’ (fl. 425; sem grifos no original)". (eDOC 101, p. 4)



     



    Percebe-se que o impetrante está em prisão domiciliar humanitária, em razão da impossibilidade, diante de seu estado de saúde, de ser mantido no cárcere. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Também tem considerado a jurisprudência do STF que a prisão preventiva não perde a contemporaneidade com o fato criminoso pelo simples transcurso do tempo, devendo-se considerar se os seus fundamentos – no caso, a possibilidade de reiteração delitiva – ainda persistem. 



    No caso, o Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do impetrante e também na decisão de manutenção da prisão destacou a existência de fundado risco de reiteração delitiva. Veja:se: "MARLON e seu irmão [...] já teriam sido presos em 2007, durante operação deflagrada pela PF em Uberaba/MG para combater organização criminosa especializada em cometer crimes semelhantes pela internet. MARLON responderia ainda a procedimento instaurado em 2016 em São Paulo, juntamente com outro irmão seu, de nome [...]"; "os elementos dos autos dão conta de que tenham sido os inúmeros os episódios de desvios de recursos da CEF [realizados] pelo autor"; fl. 51); e a gravidade concreta da conduta investigada, consubstanciada no modus operandi vil empregado, em tese, na empreitada criminosa (para realizar supostos 1.379 "desfalques em programas sociais do qual depende boa parte da população brasileira de baixa renda", "MARLON teria incrementado a sofisticação dos mecanismos de invasão, inclusive com a distribuição de malwares (programas maliciosos) em ato preparatório para ataque. Isso teria tornado desnecessário o acesso a hardwares (certificados e tokens), pois, com a instalação de programas clandestinos na rede do banco, as fraudes poderiam ser realizadas de forma menos arriscada e mais rápida. Tal modus operandi poderia danificar os sistemas da CEF de forma 'irreversível', nos dizeres da Autoridade Policial. Apesar disso, os técnicos da CEF não teriam impedido o funcionamento total dos malwares, a fim de identificar o invasor" (eDOC 101).



    Na mesma toada decisão de decisão de 23/05/2022 que indeferiu a revogação da prisão preventiva "não houve alteração no contexto fático que justifique a revogação da prisão preventiva", pois os fundamentos da custódia cautelar continuam presentes na hipótese. Informou, ainda, que a "ação penal encontra-se no aguardo da audiência de instrução e julgamento designada, já tendo tido decisão saneadora". (eDOC 101).



    No sentido da manutenção da prisão em certos casos, confira-se a jurisprudência desta Corte:



    “PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”. (HC 189.194, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. REAVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ATUALIDADE DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Em tema de prisão preventiva, a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal é de que o risco de reiteração delitiva integra o escopo da ameaça à ordem pública, e deve ser extraído de particularidades afetas à execução criminosa ou à gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente. 4. A aferição da atualidade do risco à ordem pública demanda específica apreciação, sendo insuficiente superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. Importa avaliar se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso concreto, a necessidade da segregação cautelar foi reavaliada e reafirmada pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que persiste a contemporaneidade do periculum libertatis, outrora evidenciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.649 AgR (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 6.7.2020). Subsistem as fundadas suspeitas de que o agravante desempenhara papel de projeção em operações de compra e venda de combustíveis por empresas de trading companies corruptoras em detrimento da Petrobras S.A, valendo-se de contas offshore para intermediar a movimentação de expressiva quantia. Sopesam contra o agravante, da mesma forma, a conjecturada dificuldade na recuperação do numerário movimentado em contas mantidas no exterior e o implemento de novos atos de lavagem no desenrolar das investigações, fatores a justificar a idônea imposição da segregação cautelar. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 208.205 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022)



    Por fim, em relação ao pedido de trabalho externo, analisar este tema nesta Corte seria incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente